Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONHECIDAS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO.
1. De acordo com o artigo 550 do CPC, o ato processual que condena o réu a prestar contas (primeira fase) tem natureza de decisão interlocutória, e, portanto, comporta agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 1.015, inc. II, do CPC.
2. As matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão consumativa, se já decididas e não impugnadas oportunamente, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
3. A obrigação de prestar contas emana da relação jurídico-material advinda da lei ou do contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Na primeira fase, afere-se a existência da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. Na segunda fase, é apurada e confirmada a existência de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor.
4. O ato processual que finaliza a primeira fase da ação de prestação de contas é decisão interlocutória, e não comporta honorários advocatícios.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.